Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a capacidade financeira do apelante para arcar com os alimentos fixados em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conheço do documento que acompanha o apelo, por não versar sobre fato superveniente nem ter sido alegado motivo de força maior para a juntada extemporânea (CPC 435).
4. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento do pai em relação aos filhos menores, sendo exigível mesmo em caso de desemprego.
6. O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo é razoável e atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando as necessidades da filha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: Os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento dos filhos”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; CF, art. 226, § 7o e 227; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1974156, 0741766-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025; Acórdão 1960093, 0715030-02.2023.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.